Tribunal: TJMT
Processo: 0015825-19.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015825-19.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUGO AIRES FERREIRA - CPF: 871.818.351-49 (APELADO), MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.404.954/0001-01 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), FACIL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 10.914.421/0004-24 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), FACIL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 10.914.421/0004-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0015825-19.2016.8.11.0041

APELANTE
: MRV PRIME XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

APELADO
: HUGO AIRES FERREIRA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA – REJEITADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA – OMISSÃO PELA CONSTRUTORA DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NAS PROXIMIDADES DO CONDOMÍNIO – DANOS MORAL E MATERIAL – CONFIGURADOS
– DEVER DE INDENIZAR –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que a empresa construtora é a responsável pelo empreendimento, objeto da demanda, configurada está a sua legitimidade para figurar no polo passivo.

No caso em que os autos possuem natureza indenizatória, sujeita a prescrição, não há falar em decadência do direito da ação.

Na espécie,
o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela empresa construtora, configurada no não cumprimento do dever de informar a instalação da estação de tratamento de esgoto no condomínio, bem como pelos transtornos gerados ao consumidor em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de usufruir o bem adquirido em razão dos odores que transformou o imóvel insalubre.

Configurada a responsabilidade da construtora, impõe-se a obrigação de fazer, consubstanciada na troca do imóvel ou o pagamento de valor equivalente a sua desvalorização.

Diante de transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento diário, é permitida a fixação de indenização por danos morais.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida, no caso concreto reduzido o valor arbitrado para o condizente com a realidade fática.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0015825-19.2016.8.11.0041

APELANTE
: MRV PRIME XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

APELADO
: HUGO AIRES FERREIRA

RELATÓRIO

Apelação
interposta por MRV XXI Incorporações SPE Ltda.

AÇÃO: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência (cód. 1112723)
, proposta por Hugo Aires Ferreira
em face de
MRV XXI Incorporações SPE Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a requerida, aqui Apelante, ao pagamento da quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, bem assim na obrigação de fazer consubstanciada na troca do apartamento, objeto da demanda, por outra unidade no mesmo empreendimento que não sofra das mesmas condições de insalubridade, e, na impossibilidade de cumprimento, deverá ressarcir o autor no montante equivalente à desvalorização do imóvel, a ser apurado na fazer de liquidação da sentença.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: a Apelante argui a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao fato de que a responsabilidade pela disponibilização de serviços públicos, como é o de esgoto, pertence tão somente à Administração Pública, por meio de suas concessionárias.

Sustenta que se operou a decadência quanto à reclamação de eventuais vícios construtivos, porquanto o imóvel foi efetivamente entregue em 16 de junho de 2015, oportunidade em que o Apelado tomou pleno conhecimento das condições do bem, e iniciava a contagem do prazo decadencial para quaisquer reclamações, o que somente ocorreu em 18 de maio de 2016, com o ajuizamento da demanda.

Aduz que a “ETE” — estação de tratamento de esgoto — fora devidamente instalada em consonância com o projeto e aprovada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, bem assim que a construção do empreendimento imobiliária está em consonância com as normas técnicas e as exigências da legislação municipal.

Defende a inexistência do dano moral, a irrazoabilidade do valor da condenação, bem como a impossibilidade da obrigação de fazer consubstanciado na troca do apartamento por outra unidade, e ainda, a inexistência do dano material, por não haver conduta lesiva de sua parte.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida e julgado totalmente improcedentes os pedidos da demanda, alternativamente, requer a redução do valor da condenação por dano moral.

CONTRARRAZÕES:
o Apelado rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
61921988 - pág. 1-6).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0015825-19.2016.8.11.0041

APELANTE
: MRV PRIME XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

APELADO
: HUGO AIRES FERREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por MRV XXI Incorporações SPE Ltda.

AÇÃO: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência (cód. 1112723)
, proposta por Hugo Aires Ferreira
em face de
MRV XXI Incorporações SPE Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a requerida, aqui Apelante, ao pagamento da quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, bem assim na obrigação de fazer consubstanciada na troca do apartamento, objeto da demanda, por outra unidade no mesmo empreendimento que não sofra das mesmas condições de insalubridade, e, na impossibilidade de cumprimento, deverá ressarcir o autor no montante equivalente à desvalorização do imóvel, a ser apurado na fazer de liquidação da sentença.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

A lide advém do fato de que as partes celebraram contrato de compra de um imóvel ainda na planta, no ano de 2012, pelo preço de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais), no empreendimento imobiliário denominado Condomínio Chapada dos Montes, e que não realizou nenhuma vistoria no local antes do início da construção, sendo-lhe mostrado apenas croqui da área e a localização de cada apartamento.

Narra a inicial que a empresa requerida agiu de má-fé ao omitir a informação de que o apartamento adquirido pelo autor, unidade n. 407, da Torre D, ficaria próximo à estação de tratamento de esgoto (ETE), que tal informação não gosta dos documentos fornecidos pela construtora.

Consta que após a finalização das obras, e após o recebimento das chaves, descobriu que o apartamento adquirido ficou defronte a implantação de 03 (três) tanques de tratamento de esgoto de todo o condomínio, o que torna impossível e insalubre a sua habitação.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender pela responsabilidade da construtora no dano sofrido pelo autor.

Contra esta decisão recorre a parte requerida.

O cerne deste apelo é saber se é caso reconhecer a ilegitimidade passiva da parte requerida, aqui Apelante. Ultrapassada essa questão, saber se é caso de reconhecer a decadência do direito do autor para a ação indenizatória.

No mais, na questão meritória, propriamente dita, saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda, alternativamente, saber se é caso de reduzir o valor arbitrado para o dano moral.

Pois bem.

Da alegada ilegitimidade passiva

De início, como bem alinhavado na sentença recorrida, a alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda não merece acolhimento, porquanto a discussão travada nos autos não guarda correlação com qualquer falha na prestação de serviços públicos.

Realça-se, demais, que a referida estação de tratamento de esgoto foi instalada pela Construtora dentro do próprio condomínio.

Assim,
demonstrado que a empresa construtora é a responsável pelo empreendimento, objeto da demanda, configurada está a sua legitimidade para figurar no polo passivo.

Dessa forma,
rejeita-se
a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Da alegada decadência

No mesmo sentido, não comporta acolhida a alegação de decadência.

Como consignado na sentença, ainda que a estação de tratamento de esgoto já estivesse instalada na época do recebimento das chaves, o adquirente do imóvel só poderia ter tomando conhecimento dos eventuais odores e dos transtornos por eles causados, após a efetiva ocupação do imóvel, o que de fato ocorreu.

No caso tem-se que foi o inquilino do autor, aqui Apelado, que percebeu o mau cheiro do local, que torna o apartamento inabitável, ao ponto de rescindir o contrato de aluguel.

Ademais, como consignado na sentença, “
a pretensão dos autos é de natureza indenizatória, sujeita a prescrição, e não de reparação do defeito físico do imóvel, sujeito à decadência (...).
”

Frisa-se não se trata de reclamação de vícios construtivos no imóvel.

Dessa forma, como bem consignado pelo Magistrado, ao afastar a alegação na origem, os autos possuem natureza indenizatória, sujeita a prescrição, porquanto não há falar em decadência do direito de ação.

Registra-se, por oportuno, que o STJ firmou entendimento no sentido de que a prescrição para a reparação civil contratual é decenal. E, na hipótese, o pleito indenizatório foi ajuizado poucos meses após a constatação dos transtornos decorrentes da instalação da estação de tratamento de esgoto.

Assim, é o caso de
afastar
a alegação de decadência do direito do autor, aqui Apelado, para o ajuizamento da ação.

No mais, à luz do que dispõe a legislação civil e sob a ótica do Código do Consumidor, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

No caso concreto, veja-se que a Construtora, responsável pelo empreendimento, tinha o dever, desde o início, de informar aos adquirentes das unidades imobiliárias que a obra se localizaria nas proximidades de uma estação de tratamento de esgoto.

Registra-se que a alegação da requerida, aqui Apelante, de que a estação de tratamento de esgoto foi devidamente instalada e de acordo com as normas estabelecidas e legislações municipais não retira do autor o direito de ser informado acerca da instalação da ETE, que transformou o imóvel adquirido em insalubre.

Ressalta-se, não restou demonstrado nos autos que o comprador do imóvel na planta tinha ciência prévia de que seria instalada uma ETE.

Dessa forma, escorreita a sentença ao consignar:

“
A situação posta em debate retrata a omissão no dever de informar circunstância relevante e que, no caso específico do contrato firmado pelo Autor, reputava-se essencial à decisão de adquirir ou não o imóvel, porquanto a existência e localização da estação de tratamento de esgoto deveria, no mínimo, ter sido melhor identificada e informada a qualquer pretendente comprador, sendo certo que o minúsculo desenho na planta de fl.41 está longe de satisfazer à exigência de clareza, adequação, correção, precisão e ostensividade previstas nos arts. 6º, inciso III, e 31, caput, do CDC.

Cumpre ressaltar que a prestação de informação clara e adequada constitui obrigação positiva, de modo que, alegando o consumidor não a ter recebido por omissão do fornecedor, compete ao fornecedor a prova em contrário, por ônus natural, dada a impossibilidade de exigir-se do consumidor a comprovação de fato negativo. Esse ônus natural da prova reforça-se, ainda, pelo princípio da facilitação da defesa do consumidor em juízo, insculpido no inciso VIII do art. 6º do CDC.

DESTA FORMA, COMPETIA À PARTE REQUERIDA A DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AUTOR, NO ATO DE AQUISIÇÃO DA UNIDADE, TIVERA CIÊNCIA A RESPEITO, COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRÉVIAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DE SUA UNIDADE, EM ESPECIAL, ACERCA DA REFERIDA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E ESGOTO, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU A CONTENTO.

Ainda, era também incumbência da parte Requerida corroborar aos autos elementos de prova a fim de afastar as alegações declinadas pela parte Autora quanto aos reflexos negativos provenientes da proximidade do imóvel à referida estação de esgoto, sobretudo porque é intuitivo afirmar que mecanismos sanitários dessa natureza podem causar diversos inconvenientes, a exemplo do mau cheiro exalado do local, assim como, é notória a ocorrência de desvalorização do imóvel.

Nesse passo, tenho que resta caracterizado o ato ilícito praticado pela parte Requerida e o dano moral suportado pela parte Autora, porquanto em que pese o mero inadimplemento contratual por si só, não gerar indenização, a situação retratada nos autos revela-se além do que um simples descumprimento de obrigação, mas sim, circunstância que afeta diretamente a vida dos Consumidores, causando-lhe profunda perturbação e aflição, atingindo os direitos da personalidade e enseja possibilidade de reparação.

Com efeito, a Requerida ultrapassou o limite do bom senso e da legalidade, frustrando sobremaneira a expectativa de usufruto do imóvel pelo Requerente em decorrência da falta de cuidados e cumprimento dos deveres inerentes à própria atividade comercial desenvolvida.

Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. É pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa
.”
(grifei)

Assim, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela empresa construtora, configurada no não cumprimento do dever de informar a instalação da estação de tratamento de esgoto no condomínio, bem como pelos transtornos gerados ao consumidor em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de usufruir o bem adquirido, o que configura o dano moral.

Por outro lado, no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida, no caso concreto, o valor arbitrado na sentença de R$20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra condizente com a realidade fática e enseja redução.

Assim, nesse ponto, a sentença é de ser reformada para que o valor do dano moral seja reduzido de R$20.000,00 para R$10.000,00, que melhor atende as especificações do caso concreto.

De outro giro, quanto à condenação da parte requerida na obrigação de fazer, consubstanciado na troca do imóvel, por outro no mesmo empreendimento, que não sofra de insalubridade, ou na impossibilidade, que seja efetuado o pagamento de quantia equivalente á desvalorização, não há reparos na sentença quanto a este ponto.

Veja-se que nas linhas traçadas acima, restou demonstrada a responsabilidade objetiva da construtora, bem assim o dever de indenizar.

Não há demonstração da prévia informação do comprador quanto à instalação da estação de tratamento de esgoto, porquanto é devida a substituição do imóvel ou o pagamento do valor equivalente à desvalorização.

Posto isso,

dá-se parcial provimento ao recurso

interposto por MRV XXI Incorporações SPE Ltda. tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$20.000,00 (vinte mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), mantém-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020